Tribunal: TJDFT
Processo: 0036684-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Súmula n. 291 do STJ.

2. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

3. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença.

4. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário.

5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados.

6. Deu-se parcial provimento aos apelos.